Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegada omissão de advogado contratado, que teria deixado de interpor agravo em recurso especial. O autor sustenta que tal omissão teria ocasionado perda de chance de reversão de decisão desfavorável em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia consiste em saber se houve omissão culposa do advogado que resultou em perda de uma chance real e concreta de sucesso processual, justificando o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não ficou comprovado nos autos que o advogado ainda detinha poderes de representação no termo final do prazo recursal, tendo havido extinção contratual anterior ao fim do prazo para interposição do recurso.
4.A responsabilização civil do advogado depende da demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, o que não se verificou, dado que a prestação de serviço foi extinta durante o prazo recursal.
5.A aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração concreta da probabilidade de êxito na demanda frustrada, não sendo suficiente alegações genéricas ou hipóteses.
6.Ausente prova de que o recurso não interposto tinha reais chances de êxito, não se configura o dano indenizável pela perda da chance.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não responde civilmente o advogado que tem extinto seu contrato de prestação de serviços antes do termo final do prazo recursal. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance exige demonstração concreta da probabilidade de êxito na demanda frustrada, o que não se presume.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.010 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.851/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; TJDFT, Acórdão 1960954, 0745749-58.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1971002, 0709384-14.2023.8.07.0019, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1967872, 0717004-10.2018.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.